Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705270-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATEUS HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III DA LEI DE DROGAS CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. NÃO APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas circunstanciado pela proximidade de estabelecimento de ensino - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela gravação de imagens do Apelante na prática de atos de traficância; pela prova química pericial e pela prova pericial do telefone do Recorrente - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação. 2. A conduta social está associada à maneira como o agente se relaciona no meio social em que vive, ou seja, a família, a vizinhança, o trabalho e os demais grupos sociais dos quais faz parte. Logo, reputa-se correta a análise negativa da conduta social quando demonstrado nos autos que a prática do crime de tráfico de drogas gera transtorno para a vizinhança. 3. Comprovado que o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e que o Recorrente de dedica a atividades criminosas, inviável afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, ou aplicar o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da mesma lei. 4. Sendo fixada a pena inferior a 8 (oito) anos, e considerando a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, não se justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto fixado. 5. Presentes os requisitos da prisão preventiva e comprovado que o Apelante se dedica a atividades criminosas e que foi decretada sua revelia, não obstante devidamente intimado a comparecer em audiência instrutória, inviável revogar a prisão preventiva fixada pelo Juízo singular ou a substituir por outras medidas cautelares. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que a presença de uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena impede a fixação do regime inicial semiaberto ao réu. Requer o reestabelecimento do regime prisional inicial fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015